Tribunal: TJSP
Processo: 2068029-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2068029-73.2020.8.26.0000/50002, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S/A, são agravados MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e VOCE-CLUBE DE
BENEFÍCIOS SOCIAIS, SAÚDE E ODONTOLÓGICO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068029-73.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 17580 - C
2
VOTO No 17580
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2068029-73.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
AGRAVADOS:
VOCE-CLUBE
DE
BENEFÍCIOS
SOCIAIS,
SAÚDE
E
ODONTOLÓGICO LTDA., MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade.
Pressupostos autorizadores do artigo 300
do CPC para expedição de boletos com
exclusão dos reajustes. Ausência de novas
razões a ensejar a reforma da decisão.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra a respeitável decisão reproduzida as fls. 38/41,
integrada pelos embargos de declaração de fls. 10/11, que deu
provimento em parte ao recurso.
Inconformada recorre a ré insistindo que
os reajustes aplicados são legais.
O agravado apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
De certo que a exigência dos valores pela
requerida inviabilizará a manutenção do contrato pela parte
beneficiária, por isso configurado os pressupostos exigidos
pelo artigo 300 do CPC.
Registre-se, por oportuno, que, se após a
instrução probatória, se for apurado que os reajustes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2068029-73.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 17580 - C
3
foram abusivos, a ré poderá buscar a reparação de cunho
patrimonial na hipótese de improcedência desta demanda, valor
jurídico inferior àquele tutelado nos autos, qual seja, a
vida e a saúde dos beneficiários.
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada, não
sendo o entendimento diverso da parte fundamento para a
reforma do decisum.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator